Tribunal: TJDFT
Processo: 0711535-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Trata-se de agravo em execução (fls. 2/6) interposto por SEVERINO ALVES DA SILVA contra decisão que estabeleceu ao recorrente, como pena restritiva de direito, a prestação de serviços à comunidade. Alega que tal modalidade não se mostra adequada, pois foi condenado a seis meses de detenção e conforme estabelecido no artigo 46 do Código Penal, somente seria aplicável a condenações superiores. Em contrarrazões (fls. 102/104), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 108). A Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Promotor de Justiça Roberto Carlos Silva, oficia pelo conhecimento e provimento do agravo (fls. 112/114). Após inclusão do feito em pauta de julgamento (fl. 117), foi juntada petição na qual o agravante requer a desistência do recurso, alegando que em audiência admonitória, foram estabelecidos novos termos para o cumprimento da pena, não subsistindo mais o interesse no agravo. É o relato do necessário. Decido. Considerando a manifestação expressa do agravante, HOMOLOGO o pedido de desistência, para que surta os jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Retire-se o feito da pauta de julgamento e após as providências de praxe, arquivem-se.